Tribunal: STF
Processo: ARE 1397277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não conheceu da revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 60, p. 1-28) assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO SUÇUARANA. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADES. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PENA DE MULTA. MERA INCONFORMIDADE. REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Não cabe revisão criminal quando se pretende a mera reapreciação do mérito, como mais um meio de impugnação ordinário, sem que as razões de seu requerimento encontrem amparadas em novos elementos de prova, em erro quanto a fato processual ou em manifesta contradição ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.



    2. A alegação de incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS para julgamento das ações envolvendo a Operação Suçuarana já refutada diversas vezes por esta Corte.



    3. Do exame da dosimetria feita na sentença não se verifica erro evidente que reclame correção nesta via, já que foram, fundamentadamente, apontadas as circunstâncias que levaram à exasperação das penas-bases, que restaram impostas dentro dos limites legais.



    4. Revisão criminal não conhecida.” (eDOC 60, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 77, p. 1-13).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 86, p. 1-28), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XI, LV e LVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 84, p. 1-21).



     



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 96, p. 1-4; eDOC 98, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 107, p. 1-6; eDOC 106, p. 1-12, respectivamente).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.171.049/RS mediante decisão transitada em julgado (eDOC 119, p. 1-2; certidão, eDOC 122, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.226.572/RS (certidão; eDOC 124, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente, em caso similar, RE 1.360.379/PB, por mim relatado, DJe 18.5.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente